Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706865-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI, ZENO BINSFELD RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça (ID 73054814), após juízo positivo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos por ILARIO POTT e OUTROS, devolveu os autos à origem para que permanecessem suspensos aguardando a publicação do acórdão representativo do Tema 1.290 (RE 1.412.069/PR) no âmbito da Corte Suprema. A parte recorrente, então, apresentou o requerimento de ID 73513728, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado paradigma. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do julgado vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do Código de Processo Civil, que levando a efeito a devida apreciação do requerimento apresentado, concluiu que (ID 77030639): (...) É certo que o Supremo Tribunal Federal decretou a suspensão do processamento de todas as ações em curso que versam sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Tal decisão se deu em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria (Tema Repetitivo 1.290), em conformidade com o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no caso concreto, o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes objetiva, unicamente, a fixação da competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0703964-48.2024.8.07.0001. Assim, nota-se que o julgamento do mérito do recurso especial em nada afeta a questão sobrestada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em virtude do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.290 no Recurso Extraordinário no 1.445.162, sobretudo porque a tese a ser firmada pela Corte Suprema em nada disporá sobre a específica questão processual de que trata o recurso especial interposto. Assim, apenas após a deliberação, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria de que trata o recurso especial, exsurgirá o dever processual do juízo apontado como competente para proceder ao cotejo entre o objeto da ação originária e a aludida determinação de sobrestamento exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.445.162 (Tema Repetitivo 1290). (...) Portanto, não estando evidenciada a similitude da questão debatida no processo e a matéria a ser decidida com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.290, DEFIRO o pedido de dessobrestamento do recurso especial interposto. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto os recursos especial e extraordinário às Cortes Superiores, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019